Tribunal: TJMT
Processo: 1005093-95.2021.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005093-95.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRISCILA APARECIDA LOPES DAMASCENO - CPF: 077.492.336-95 (EMBARGADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), ALESSANDRA PINHEIRO COSTA NASCIMENTO - CPF: 245.764.198-54 (EMBARGANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE À IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS CAPAZ DE JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – MULTA - ADVERTÊNCIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRA PINHEIRO COSTA NASCIMENTO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento do Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE À IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA BENEFICIÁRIA, A JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.”
(Id. 171767186).

Em suas razões, de Id. 172078166, a embargante sustenta que há omissão no acórdão porque não foi analisado
“o fato de que a recorrida simplesmente gastou R$ 15.000,00 (QUINZE) MIL REAIS PARA PAGAR HOTEL PARA CACHORROS, COMO QUE UMA PESSOA QUE POSSUI TAL QUANTIA PARA GASTAR COM SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO PODE SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apresentadas e consequentemente, reformada a decisão embargada, a fim de condenar a apelada/embargada a título de multa no décuplo do valor das custas processuais não adiantadas em momento próprio, bem como seja revogada o benefício da assistência judiciária.

A parte embargada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de Id. 174303151.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em omissão, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma clara e fundamentada quando do julgamento do apelo.

A alegada “omissão por falta de fundamentação” se refere na verdade à pretensão de rediscutir matéria sob a ótica da parte recorrente, com intuito de que sejam acolhidas as teses por ela apresentadas.

Contudo, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

Além do que já foi exposto é importante frisar que os embargos de declaração não se prestam para que o Juiz mude sua convicção a respeito das alegações das partes ou para que reexamine a prova, ou análise novamente o direito aplicável, como postula a embargante no presente caso.

Desse modo, tendo em conta que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

E, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023